Tribunal: TJBA
Processo: 0573566-77.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0573566-77.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALESSANDRA FREITAS DOS SANTOS e outros (10) Advogado(s): FABIANO SAMARTIN FERNANDES, DANIELA HOHLENWERGER SAMARTIN FERNANDES, JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS, FLAVIA DA SILVA NUNES, ANGELICA DE JESUS SALES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Embargos de declaração. Direito administrativo e processual civil. Auxílio-transporte para policiais militares. Irdr. Suspensão do feito. Descabimento. Natureza jurídica da verba. Esclarecimentos necessários. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é necessária a suspensão do feito até o julgamento definitivo do IRDR pelos tribunais superiores; (ii) se há duplicidade de benefícios considerando a gratuidade no transporte público para policiais fardados; (iii) se a decisão embargada contempla o desconto de 6% previsto no Decreto Estadual nº 6.192/1997; e (iv) se há omissão quanto à natureza jurídica do auxílio-transporte e suas consequências tributárias. A mera interposição de recurso especial contra o acórdão que julgou o IRDR não impõe a paralisação automática dos processos que já tiveram sua tramitação suspensa durante o julgamento do incidente, especialmente quando ausente notícia de concessão de efeito suspensivo específico. A gratuidade concedida a policiais fardados pela legislação municipal não se confunde com o auxílio-transporte previsto na legislação estadual, que visa ressarcir o servidor das despesas com transporte para o deslocamento residência-trabalho e vice-versa, não configurando pagamento em duplicidade. Embora a decisão embargada tenha determinado a aplicação integral do art. 3º do Decreto Estadual nº 6.192/1997, é pertinente a integração para esclarecer expressamente a aplicação do desconto de 6% do vencimento básico no cálculo do auxílio-transporte. 6. O auxílio-transporte possui natureza jurídica indenizatória, não estando sujeito à incidência de imposto de renda (Súmula 498/STJ) e de contribuição previdenciária. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 0573566-77.2018.8.05.0001; Embargante: ESTADO DA BAHIA Embargados: ALESSANDRA FREITAS DOS SANTOS e outros (10): ACORDAM os Desembargadores que integram a terceira câmara cível, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, .